Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito empresarial. Apelação cível. Contrato de franquia. Distrato. Propriedade intelectual. Uso de marca e nome fantasia. Concorrência desleal. Não caracterizada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes.
2. A recorrente celebrou contrato de franquia com o agravado, posteriormente distratado, com cláusula de descaracterização completa do estabelecimento comercial.
3. Alega descumprimento contratual por uso indevido da marca “Spot Burguers & Shakes” após o distrato, em perfil do Google Meu Negócio e em notas fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento das cláusulas do distrato quanto à descaracterização da marca e identidade visual; e (ii) estabelecer se houve concorrência desleal e desvio de clientela por parte do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O distrato previu prazo de sessenta dias para descaracterização completa do estabelecimento, incluindo cessação do uso da marca, identidade visual e materiais da franqueadora.
6. A cláusula de não concorrência foi expressamente afastada, permitindo ao franqueado atuar no mesmo segmento comercial, desde que não utilizasse elementos da franqueadora.
7. A manutenção do perfil no Google Meu Negócio, com comentários antigos de clientes em referência ao nome anterior, não configura descumprimento contratual, pois não foi pactuada obrigação de exclusão do perfil ou alteração de CNPJ.
8. A exclusão de comentários e avaliações é de responsabilidade da plataforma Google, não sendo possível imputar à parte ré a obrigação de removê-los.
9. A vinculação do estabelecimento da ré ao resultado de pesquisa no Google Search pelo termo Spot Burguers & Shakes Asa Sul também não pode ser imputada à requerida.
10. A nota fiscal apresentada com referência à marca anterior foi isolada, não demonstrando conduta reiterada ou intencional de desvio de clientela. Ademais, foi comprovada a alteração do nome fantasia e razão social perante o sistema do IFood dentro do prazo contratual, não havendo elementos suficientes para caracterizar concorrência desleal ou violação à propriedade intelectual.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.279/1996, arts. 122, 195, V e 207.